Tribunal: TJDFT
Processo: 0716140-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. ANOTAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL. NATUREZA DECLARATÓRIA. BEM DE FAMÍLIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O art. 828 do CPC autoriza ao credor a obtenção, perante o Juízo da execução, de certidão, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis.
2. A averbação premonitória visa tão somente conferir publicidade a terceiros de boa-fé acerca da demanda judicial que tramita contra o executado e da futura e eventual pretensão de penhora. Assim, não caracteriza constrição do bem, nem constitui, modifica ou extingue direito do proprietário.
3. Ante o caráter meramente declaratório, inexiste impedimento para a averbação da certidão em imóveis impenhoráveis, tais como os caracterizados como bem de família. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal.
4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.